Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE

1. O artigo 833, IV, combinado com seu §2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.